Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.o 1001917-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, contra o ato coator supostamente ilegal cometido pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando e, sede de liminar que o Impetrado proceda à convocação do Impetrante no Cargo Técnico da Área Instrumental – Economista, referente ao edital no. 005/2009/SAD.
Alega, em síntese, que participou do concurso público, regido pelo Edital n. 005/2009/SAD, para o cargo de Técnico da Área Instrumental – Economista e que o referido Edital ofereceu para o Cargo Técnico da Área Instrumental - Economista 38 (Trinta e Oito) vagas, para o qual restou classificado na 102o Posição.
O impetrante pleiteou liminar, objetivando sua nomeação sob argumento de vacância, desistência e preterição.
A liminar foi indeferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em 27/01/2016. (ID 33310955 – pág.27/33)
Após a intimação/notificação das autoridades coatoras, o Estado de Mato Grosso, em 17/03/2016, pleiteou a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o argumento de competente privativamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente “o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado” (ID: 33310955 - ́pág.09).
Em resposta, o impetrante requereu o prosseguimento da ação mandamental e a análise do mérito (Em 02/04/2016 – ID 33310955- pág.08).
Em 04/02/2020, o juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Em 11/02/2019, o writ foi distribuído a minha relatoria.
É o breve relatório.
DECIDO.
2. Como se vê, o pedido de liminar já foi devidamente apreciado.
3. Isto posto, determino a notificação das autoridades indicadas coatoras do conteúdo da petição inicial, com o envio da segunda via e cópias dos documentos, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações.
4. Determino, ainda, ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
5. Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora